Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707112-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WISLEI BISPO DA SILVA APELADO: WISLEI BISPO DA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que as razões do apelo de WISLEI BISPO DA SILVA foram juntadas em duplicidade no ID 50328816 e 50328842. Para fins de saneamento do processo, determino a exclusão da segunda peça, apresentada no ID 50328842. Após, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante o 1o grau para apresentação de contrarrazões. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 16:41:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator